Tribunal: STF
Processo: HC 182122
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. CRIME DE DESERÇÃO. ARTIGO 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGADA PERDA DA CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
 - Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar, nos autos do processo nº 7000974-61.2019.7.00.0000, in vebis:
    “APELAÇÃO. DEFESA. DESERÇÃO. LICENCIAMENTO POSTERIOR AO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. 1. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE/ PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO. MAIORIA. 2. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART. 90-A DA LEI Nº 9.099/95. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. 3. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO, E DE NÃO REALIZAÇÃO DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO ACUSADO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. 4. MÉRITO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. UNANIMIDADE.
      1. A perda do status de militar da ativa não obsta o prosseguimento da persecutio criminis já deflagrada pela prática do crime de deserção. Ademais, a exclusão do acusado não se coaduna com nenhuma das causas de extinção da punibilidade elencadas no Códex Militar, nem com as hipóteses de extinção do processo dispostas no CPPM.
    Preliminar defensiva rejeitada. Decisão por maioria.
      2. Conforme exposto na primeira preliminar, a perda superveniente da condição de militar da ativa não desconfigura a prática do crime militar e, por conseguinte, não autoriza a aplicação da Lei nº 9.099/95 no âmbito desta justiça especializada, não havendo que se falar em violação ao princípio constitucional da igualdade, nem a qualquer dispositivo da Carta Política de 1988.
    Aliás, a respeito da alegada inconstitucionalidade parcial do art. 90-A da Lei nº 9.099/95, são diversos os precedentes deste Superior Tribunal Militar e da Suprema Corte Constitucional. Assim, no caso dos autos, não há que se falar em aplicação do art. 89 da Lei nº 9.099/95.
    Preliminar defensiva rejeitada. Decisão por unanimidade.
      3. No tocante à terceira preliminar defensiva, temos que, a despeito da entrada em vigor da Lei nº 13.774/2018, que promoveu alterações na Lei nº 8.457/1992, é defeso ao juiz togado atuar monocraticamente nos feitos em que o réu era militar da ativa ao tempo do cometimento do ilícito penal.
    Assim, a superveniente perda do status de militar durante a tramitação do processo não afasta a competência do escabinato de primeiro grau para o processamento e o julgamento do ex-militar, não havendo que se falar em nulidade da sentença.
    Nesse sentido é o entendimento firme do Plenário desta Corte Castrense, que, ao apreciar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000425-51.2019.7.00.0000, consolidou a tese de que: ‘Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas.’. 
    Preliminar defensiva rejeitada. Decisão por unanimidade.
      4. No mérito, segundo consta dos autos, o crime de deserção restou consumado e provado, ensejando, por conseguinte, a aplicação da punição penal prevista para o tipo em tela.
    A autoria, a materialidade e a culpabilidade encontram-se plenamente comprovadas, máxime pela confissão do Apelante, que se ausentou do quartel de forma consciente e voluntária.
    Nesse contexto, é pacífico, nesta Corte, que alegações de ordem particular ou familiar desacompanhadas de provas não constituem excludentes de culpabilidade nos crimes de deserção, conforme entendimento da Súmula nº 3/STM.
    Dessa forma, é de ser mantida a condenação, mostrando-se adequado o quantum da pena que foi aplicada pelo Juízo. 
    Por fim, no que tange ao prequestionamento, compete frisar que não se verifica ofensa a qualquer dispositivo da Constituição Federal de 1988. 
    Negado provimento ao apelo da Defesa. Decisão por unanimidade”.
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 04 (quatro) meses de detenção, pela prática do crime tipificado no artigo 187 do Código Penal Militar, tendo sido concedido o benefício do sursis pelo prazo de 02 (dois) anos.
    Em sede de apelação, o Superior Tribunal Militar negou provimento ao recurso defensivo, nos termos da ementa supratranscrita.
    No presente habeas corpus, a defesa aponta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na ausência de condição de procedibilidade da ação penal militar.
    Aduz que “para a caracterização do delito de deserção a condição de militar da ativa é pressuposto essencial de procedibilidade/prosseguibilidade da ação penal castrense”.
    Argumenta que “o crime do art. 187 do CPM é crime de natureza propriamente militar, sendo esta uma qualidade basilar para configuração do tipo penal de deserção. Sendo assim, com seu licenciamento do serviço ativo, o impetrante não mais ostenta o status de militar, condição essa que seria essencial para figuração no polo passivo de ação penal por crime de deserção”.
    Pontua que “a qualidade de militar é elemento estrutural do tipo penal de deserção, levando a ausência dessa condição à produção de reflexos cruciais à tramitação processual, bem como impeditivos à execução de sanção porventura imposta”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:
    “Por todo o exposto, restando configurado o fumus boni iures, demonstrado no contexto da fundamentação jurídica do presente habeas corpus, em que a situação fática, de forma escorreita, apontou a ausência de condição de procedibilidade para a presente ação penal, bem como o periculum in mora, em vista do constrangimento ilegal imposto ao paciente, vem requerer a Vossa Excelência que seja concedida LIMINARMENTE a presente ORDEM DE HABEAS CORPUS em seu favor, no sentido de SUSPENDER os efeitos do Acórdão proferido nos autos da Apelação nº 7000974-61.2019.7.00.0000.
    Na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do artigo 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - STF -, a Defensoria Pública da União pleiteia que:
    a) seja o presente habeas corpus distribuído a um dos eminentes Ministros deste Tribunal;
    b) seja concedida a liminar conforme os termos expostos;
    c) sejam solicitadas as informações de estilo;
    d) seja colhido o parecer do Ministério Público Federal;
    e) seja concedida a ordem no presente habeas corpus, para decretar a extinção da ação penal nº 7000178-40.2019.7.01.0001, autuada perante o Conselho Permanente de Justiça da 3ª Auditoria da 1ª CJM, diante da ausência de condição de procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução da pena imposta pelo crime de Deserção”.
    A medida liminar foi indeferida.
    O Ministério Público Federal ofereceu parecer pelo não conhecimento do writ.
    É o relatório. DECIDO.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal Militar, naquilo que interessa, in verbis:
    “A Defesa levanta preliminar de ausência de condição de procedibilidade/prosseguibilidade, sob o argumento de que ‘a qualidade de militar é essencial para o prosseguimento da ação penal’, acrescentando ainda que a ‘ausência de tal requisito obsta o processamento do feito’.
    Inicialmente, cabe salientar que, da simples leitura do art. 123 do CPM, que elenca as causas de extinção da punibilidade, percebe-se que não consta, no seu rol, a perda da condição de militar como causa extintiva do poder-dever punitivo do Estado.
    Além disso, o art. 35, parágrafo único, do CPPM, versando sobre os parâmetros para a extinção das ações penais militares, dispõe que ‘O processo suspende-se ou extingue-se nos casos previstos neste Código’ (Grifos nossos).
    Ademais, considerando os postulados da obrigatoriedade e da legalidade, depreende-se não ser possível extinguir a punibilidade do agente em face de situações não previstas no ordenamento jurídico.
    Assim, a perda da condição de militar da ativa do ex-Sd Ex LEONARDO SANTOS DO CARMO não obsta o prosseguimento da persecutio criminis anteriormente deflagrada pela prática do crime de deserção.
    Nesse sentido, é o entendimento da corrente majoritária desta Superior Corte Castrense, que, no Habeas Corpus nº 223-67.2017.7.00.0000, relatado pelo Min. Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, julgado em 27/2/2018, publicado no DJe em 4/4/2018, decidiu, in verbis:
    (…)
      Posto isso, rejeito a preliminar de ausência de condição de procedibilidade/prosseguibilidade, por falta de previsão legal.”
    Com efeito, cabe destacar que esta Corte sufraga o entendimento de que, em crime de deserção, a condição de militar deve ser aferida no momento do recebimento da denúncia, sendo despiciendo se perquirir sobre a posterior exclusão do agente do serviço das forças armadas. Nesse sentido:
    “PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESERÇÃO (CRIME PREVISTO NO ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). CONDIÇÃO DE MILITAR DA ATIVA EXIGIDA APENAS NA FASE INICIAL DO PROCESSO. POSTERIOR EXCLUSÃO DO AGENTE DO SERVIÇO ATIVO DAS FORÇAS ARMADAS. FATO IRRELEVANTE PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. 1. No crime de deserção previsto no art. 187 do Código Penal Militar, a condição de militar do agente deve ser aferida no momento do recebimento da denúncia, pouco importando a posterior exclusão do agente do serviço das forças armadas para fins de prosseguimento da instrução penal. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 152.740-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/10/2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). STATUS DE MILITAR DA ATIVA. CONDIÇÃO PARA DEFLGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. SUPERVENIENTE EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. IRRELEVÂNCIA, PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. 1. A ação penal que trata de deserção (CPM, art. 187) somente poderá ser instaurada contra militar da ativa, constituindo, portanto, condição de procedibilidade; isto é, o status de militar é exigido somente na fase inicial do processo, como pressuposto para deflagração da ação penal, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução criminal ou do cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas. Inteligência do art. 456, § 4º, e do art. 457, § 1º e § 2º, ambos do CPPM. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 146.355-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 1º/8/2018) 
    Por oportuno, cumpre destacar, também, o entendimento nos sentido de que os princípios da hierarquia e disciplina, os quais servem de alicerce às organizações militares, permitirem o tratamento mais gravoso na persecução relativa ao crime de deserção. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). DELITO AO QUAL SE VEDA A CONCESSÃO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (ART. 88, II, a, DO CPM). SANÇÃO INFERIOR A DOIS ANOS DE RECLUSÃO/DETENÇÃO. CONVERSÃO DA REPRIMENDA EM PRISÃO (ART. 59 DO CPM). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. 1. Assentada como válida a opção política do legislador de conferir tratamento mais gravoso aos condenados pelo delito de deserção, em razão da hierarquia e disciplina (CF, art. 142), princípios constitucionais sobre os quais se fundam as instituições militares, não se vislumbra qualquer ofensa a princípios basilares do Direito Penal a aplicação do regramento específico previsto no art. 59 do CPM, que determina a conversão da pena de reclusão ou detenção em prisão, a ser cumprida em estabelecimento militar distinto para praças e oficiais, quando incabível a suspensão condicional da pena. 3. Na espécie, a incidência do dispositivo decorre do fato de o agravante ter sido condenado à pena de 6 meses de detenção pela prática do crime de deserção, para o qual o artigo 88, II, a, do CPM veda expressamente a suspensão condicional da pena. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 173.319-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/9/2019)
    Outrossim, impende consignar que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC nº 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC nº 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)
    Por fim, ante a pertinência de suas alegações, cumpre transcrever trecho do parecer elaborado pelo Ministério Público Federal, in verbis:
    “7. Preliminarmente, impõe-se a extinção do feito sem julgamento de mérito uma vez que não há risco atual ou iminente à liberdade do paciente, que foi condenado pelo delito do art.187 do CPM à pena de 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, obtendo o benefício do sursis pelo prazo de dois anos.
    8. Nesse contexto, a incerta possibilidade de o paciente vir a descumprir as condições impostas para a concessão do benefício, não pode amparar, por si só, a utilização do habeas corpus, por não configurar hipótese de alguém “sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção” (art. 5º, LXVIII, CF/88).
    O mesmo raciocínio, aliás, deve ser aplicado para as hipóteses de suspensão condicional do processo ou de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, com o fim de evitar o desvirtuamento da ação constitucional, conforme entendimento que vem sendo aplicado no âmbito desse Pretório Excelso:
    (…)
    9. De todo modo, no mérito, não é possível vislumbrar constrangimento ilegal manifesto, capaz de permitir a concessão da ordem de ofício.
    10. Com efeito, entende o Ministério Público que a condição de militar da ativa é indispensável apenas para o oferecimento de denúncia no crime de deserção, sendo que o prosseguimento do processo independe desta condição, também não sendo ela necessária para a execução da pena.
    11. É incontroverso que a legislação processual penal militar exige a condição de militar (mediante reinclusão) como requisito objetivo de procedibilidade para a instauração da ação penal em se tratando de delito de deserção, nos termos do art. 457, §§ 2º e 3º, do CPPM, que assim dispõem:
    (…)
    12. Como visto, o Superior Tribunal Militar não violou as referidas disposições normativas. Eis no ponto, os fundamentos do julgado:
    (…)
    13. A condição de procedibilidade é diversa da condição de prosseguimento, pois enquanto aquela é essencial para se iniciar o processo, esta o é para que ele tenha seu curso regular até final decisão. E, na hipótese, a lei estabelece apenas a qualidade de militar como condição de procedibilidade para o processo penal contra o desertor.
    14. Também não se pode olvidar o princípio do tempus regit actum, sendo que a condição de procedibilidade calcada na necessidade de ostentar a qualidade de militar para o oferecimento da denúncia atende apenas a este momento inicial do processo, o qual, tendo sido iniciado, deve prescindir de tal condição.
    15. Considerando que, quando da consumação do delito e do oferecimento da denúncia, o paciente ostentava a condição de militar e podia ser sujeito ativo da deserção, o posterior licenciamento e/ou exclusão não é suficiente para a extinção da punibilidade, por ausência de previsão legal (artigo 123 do Código de Penal Militar). No mesmo sentido:
    (…)
    16. Ante o exposto, o Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do habeas corpus.”
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO do writ, com fundamento no art. 21, § 1º,do RISTF.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente